Tribunal: TJDFT
Processo: 0729982-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Civil. Processual civil. Funcef. Migração de plano. REB.- REG/REPLAN. Decadência. Prescrição. Nulidade.
1.. Afasta-se decadência tendo em conta a data inicial de contagem do prazo em face das particularidades dos autos.
2.. Tratando-se de prestações continuadas a prescrição atinge apenas as vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
3.. Considera-se nulo o termo de adesão à migração de plano da FUNCEF se firmado mediante promessa não cumprida de possibilidade de retorno ao plano anterior.
4.. Recurso desprovido.